Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705642-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA AGRAVADO: GUILHERME FELIPE MATTA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização (contrato de gestão de investimento – R$ 573.109,32), deferiu parcialmente tutela provisória “para desconsiderar a personalidade jurídica e para bloqueio de ativos pelo SISBAJUD no valor de R$ 301.727,40 (trezentos e um mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) e pesquisa de bens via RENAJUD, em face das partes rés, bem como anotação da existência da ação na matrícula 17765”. O réu/agravante alega, em síntese, que: 1) o agravado pretende receber valores decorrentes de um suposto contrato de investimento firmado com a empresa ré LX HOLDING CORP., suscitando, de forma leviana, questões estranhas ao presente feito, envolvendo o ex-Deputado Federal Luis Miranda, na clara tentativa de induzir este Juízo em erro; 2) ao contrário da alegação completamente falaciosa do agravado, a empresa LX Holding Corp encontra-se ativa, não havendo que se falar em qualquer abuso da personalidade jurídica (excesso de poder, abuso de direito ou violação de se estatuto) que possa caracterizar os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, impedindo assim, que as obrigações sejam estendidas aos seus sócios; 3) o foro competente para ajuizamento da presente ação é Miami/FL ou o foro do domicílio do agravado, que alega residir em Barueri/SP; 4) a rescisão contratual se deu em 20/04/2018 e a ação somente foi ajuizada em 04/11/2024, sendo alcançada pela prescrição quinquenal; 5) o bem penhorado nos autos é o único imóvel do agravante e serve como sua residência e de sua família, caracterizando-se como bem de família; 6) o agravado alega na inicial que sofreu um dano de U$30.000,00 (trinta mil dólares), requerendo, na conversão atual (R$ 5,67), o equivalente a R$ 170.299,00, que atualizados totalizam R$ 301.727,40, todavia, a cotação do dólar americano à época (17/05/2018) era de R$ 3,68, o que configura enriquecimento ilícito. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito: “(...) b) Conhecer e dar provimento ao presente Agravo de Instrumento, reformar a decisão agravada para, no mérito indeferir a tutela de urgência, tendo em vista a: (i) a inexistência dos pressupostos mínimos para desconsideração da personalidade jurídica da empresa LX HOLDING CORP, retirando os sócios do pólo passivo da demanda; ii) a incompetência de foro presente, diante da celebração do contrato no exterior com empresa com sede fora do país, a demanda deve ser proposta no Tribunal do Condado de Miami, ou caso não seja o entendimento, proposta no domicílio que o Agravado alega residir, qual seja, na Comarca de Barueri/SP; (iii) a evidente prescrição da cobrança judicial da dívida, tendo em vista que a rescisão do Contrato de Gestão se deu em 20/04/2018, prescrevendo em 20/04/2023; (v) a impenhorabilidade do único bem imóvel do Agravante, lugar onde reside sua entidade familiar, notadamente amparado pela Lei 8.009/90 e pelo entendimento deste eg. Tribunal e do C. STJ; c) Alternativamente, caso as preliminares suscitadas não sejam acolhidas e o Contrato de Gestão seja considerado legítimo, deve-se adotar como base o valor do dólar na data em que foi realizado o depósito, razão pela qual não se deve considerar os valores pleiteados pelo Agravado, que utilizou a cotação atual de R$5,67. (...)” Sem razão, a princípio, o agravante. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto às alegações de incompetência, prescrição, impenhorabilidade de bem de família, bem assim quanto à cotação do dólar a ser considerada para fins de eventual indenização, uma vez que essas matérias não foram objeto da decisão agravada, configurando supressão de instância, ainda que algumas delas sejam de ordem pública. Confira-se: “(...) 1. Embora a prescrição constitua matéria de ordem pública, é defeso o seu exame em sede de agravo de instrumento quando não submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1946269, 0734220-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) “(...) 2.3. A preliminar de incompetência suscitada nas contrarrazões não foi aventada na origem, tampouco na decisão agravada. 2.4. Logo, incabível a análise de pedido e argumentos novos, ainda não examinados no primeiro grau, sob pena de supressão de instância. (...)” (Acórdão 1956935, 0722434-33.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.) Por sua vez, quanto ao pedido de efeito suspensivo, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ao contrário do que alega o agravante, para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, não há necessidade de demonstração de abuso da personalidade jurídica, bastando que ela constitua, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, a teor do art. 28, § 5o, do CDC, in verbis: Art. 28. (...) (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. E, no caso, em se tratando de empresa sediada no exterior, e diante da informação constante da decisão agravada de que “há inúmeras ações de investidores sobre a mesma operação financeira e indícios de que os Réus não honram as obrigações pactuadas, sem mencionar que em outros processos não foram localizados bens disponíveis para fazer frente aos cumprimentos de sentenças”, justifica-se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré para alcançar seus sócios. Sobre o tema, inclusive, há precedente desta 4a Turma Cível envolvendo a mesma empresa ré em idêntica situação: “(...) 8 – Mérito. Nulidade do contrato. Responsabilidade dos sócios. A atividade de ofertada pública de investimentos em contrato coletivo realizada pelos réus, com promessa de participação nos lucros, cujo rendimentos advém do esforço do empreendedor, depende de autorização do Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, na forma do art. 2o, inciso IX, e § 4o. da Lei 6.385, de 1976. No caso dos autos, os réus utilizavam de empresa sediada no exterior para captação de investidores, com a falsa promessa de retornos maiores que a média de mercado, o que se enquadra na vedação legal (art. 166, II, do Código Civil) 9 – Desconsideração da personalidade jurídica. Sempre que a personalidade da pessoa jurídica for, de algum modo, obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, poderá o juiz desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade, atraindo a responsabilidade dos sócios/administradores (art. 28, § 5o do CDC). (...)” (Acórdão 1839844, 0705694-31.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 15/04/2024.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator